Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de demanda em que se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos da tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. E, diante da causa de pedir e do pedido deduzidos no feito, com o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para responder pela ação, descabe falar em necessidade de substituição do polo passivo da demanda para incluir a União Federal.
2. Uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ela realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual da participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP da autora.
3. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dela, a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.